Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-15.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
REAPRECIAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. O auxílio-acidente é o benefício concedido ao segurado como indenização quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.” (STJ, Tema 862).
3. Recurso conhecido e não provido.